Tribunal: CARF
Processo: 19985.723973/2015-05
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Cláudio de Andrade Camerano
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-10
Data de publicação: 2020-09-01

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19985.723973/2015-05
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-004.570 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
10 de agosto de 2020
Recorrente
AGENCIA DE CORREIO FRANQUEADA MERCADO MUNICIPAL
LTDA. - EPP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2016
DÉBITOS. ACRÉSCIMOS LEGAIS. INTEGRALIDADE. EVENTUAL
INSUFICIÊNCIA. ERRO ESCUSÁVEL. INTERPRETAÇÃO.
A função de julgador administrativo deve incorporar a capacidade de
identificar situações nas quais a interpretação mais adequada da norma
tributária se afaste da estrita literalidade, incorporando, entre outros, os
aspectos finalísticos. Nesses casos - diferentemente do que ocorre com os
sistemas automatizados - o decisum do julgador pode se afastar dos parâmetros
objetivos para, tomando em conta o contexto, decidir segundo a hermenêutica
que melhor se lhe afigure.
Reconhecida a existência de erro escusável - como definido no Voto -, as
alegações do Recorrente procedem, devendo ser afastados os efeitos do Termo
de Indeferimento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário para deferir a opção da Interessada pelo SIMPLES NACIONAL a partir de 01
de janeiro de 2016.
(assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(assinado digitalmente)
Cláudio de Andrade Camerano - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Luiz Augusto de Souza
Gonçalves, Carlos André Soares Nogueira, Nelso Kichel, Cláudio de Andrade Camerano,
Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin, Daniel Ribeiro Silva, Letícia Domingues Costa Braga e
Eduardo Morgado Rodrigues.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19985.723973/2015-05
Fl. 105
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-004.570 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19985.723973/2015-05

Relatório
Inicio transcrevendo o relatório e voto da decisão recorrida, consubstanciado no
Acórdão de no 14-68.095 proferido pela 5a Turma da DRJ/RPO em sessão de 24 de julho de
2017.
Relatório
Trata o presente processo de contestação à exclusão do Simples Nacional,
através do ADE no 1497897, de 2015, apresentada em 07/10/2015, fl. 2, através
da qual o contribuinte alega que os débitos motivadores da exclusão teriam
sido depositados em juízo.
A ciência da exclusão ocorreu em 17/09/2015, fl. 27.
Os débitos motivadores da exclusão seriam referentes ao Simples Nacional,
períodos 06 a 08/2012. Os efeitos da exclusão se dariam a partir de
01/01/2016.
O interessado juntou comprovantes de recolhimento às fls. 16/17 e requisição
de depósito à Justiça, com a guia de depósito às fls. 18/23.
É o relatório.
Voto
A presente manifestação de inconformidade cumpre com os requisitos gerais de
admissibilidade previstos no Decreto 70.235/72. Assim sendo, dela conheço.
O contribuinte se insurge contra sua exclusão do Simples Nacional, alegando
que teria depositado em juízo os débitos motivadores de sua exclusão.
Conforme o inc. V, art. 17, Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de
2006, o contribuinte que possuir débitos exigíveis não pode optar pelo Simples
Nacional:
“Art.17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do
Simples Nacional a microempresa ou a empresa de pequeno porte:
(...)
V - que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social-INSS, ou com
as Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não
esteja suspensa;”
O § 2o, art. 31, do mesmo dispositivo legal autoriza que o contribuinte
permaneça como optante pelo Simples, caso regularize os débitos em aberto no
prazo de trinta dias da ciência da exclusão:
“Art. 31. A exclusão das microempresas ou das empresas de pequeno porte do
Simples Nacional produzirá efeitos:
(...)
Fl. 106
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-004.570 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19985.723973/2015-05

IV - na hipótese do inciso V do caput do art. 17 desta Lei Complementar, a
partir do ano-calendário subseqüente ao da ciência da comunicação da
exclusão;
(...)”
§ 2o Na hipótese dos incisos V e XVI do caput do art. 17, será permitida a
permanência da pessoa jurídica como optante pelo Simples Nacional mediante
a comprovação da regularização do débito ou do cadastro fiscal no prazo de
até 30 (trinta) dias contados a partir da ciência da comunicação da exclusão.
A ciência por via postal ocorreu em 17/09/2015, mas o interessado foi
selecionado também para comunicação do ADE por edital eletrônico,
publicado em 27/10/2015 (fl. 29). Assim, considera-se ocorrida a ciência do ato
de exclusão em 11/11/2015, ou seja, no décimo quinto dia a partir da
publicação do edital.
Deste modo, o contribuinte teria até 11/12/2015, para regularizar os débitos.
Os débitos motivadores da exclusão seriam referentes à parcela do ISS do
Simples Nacional.
O contribuinte contestou o ISS através do ajuizamento de Ação Declaratória de
Inexistência de Relação Jurídica, cumulada com Repetição de Indébito com
Pedido de Tutela Antecipada, contra o Município de Curitiba/PR, autos no
1048/2004.
A DRF Curitiba oficiou a Procuradoria do Município, para indagar se os
valores depositados seriam suficientes para suspender a exigibilidade dos
débitos apurados e qual seria o saldo devedor, se existente, fl. 59.
Em resposta, a Procuradoria Fiscal do município informou (fl. 61):
“Em atendimento à solicitação feita por V.Sa. referente ao Ofício n°
002/Eqsim/DRF/Curitiba/PR, datado de 11 de janeiro de 2017, informamos que
os valores depositados na Ação Declaratória n° 0002496-33.2004.8.16.0004
(antigo 1048/2004 na 1a VFP), possui uma diferença inferior de R$ 32,85
(Trinta e dois Reais e Oitenta e Cinco Centavos) em relação ao valor do ISS
devido, conforme o parecer em anexo da Secretaria Municipal de Finanças.
Portanto a empresa Agencia de Correio Franqueada Mercado Municipal Ltda.
EPP, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica sob n°
40.364.218/0001-40. deve efetuar o depósito da diferença apresentada para
suspender a exigibilidade dos créditos tributários em conformidade com o
Código Tributário Nacional, nos moldes do artigo 151, inciso II.
O Departamento de Rendas Imobiliárias da Prefeitura detalhou a informação à
fl. 62:
Fl. 107
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-004.570 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19985.723973/2015-05

Portanto, o valor depositado é inferior ao apurado, não suspendendo a
exigibilidade do crédito tributário, conforme previsto no inc. II, art. 151,
Código Tributário Nacional.
Como resta saldo devedor em aberto, não há que se falar em reinclusão do
interessado no Simples Nacional.
Diante do exposto, VOTO para julgar a manifestação de inconformidade como
improcedente, mantendo a exclusão da empresa do Simples Nacional.

DO RECURSO VOLUNTÁRIO

Cientificada do Acórdão da DRJ em 18 de agosto de 2017, a Interessada
apresentou recurso voluntário em 13 de setembro de 2017, onde aduz, em apertada síntese, que
os tributos na esfera federal foram pagos integralmente (não constam pendências conforme
extrato que anexa), que, talvez, a diferença acusada (se existe) seria na esfera municipal:

Fl. 108
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-004.570 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19985.723973/2015-05

[...]

É o relatório do essencial.
Fl. 109
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-004.570 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19985.723973/2015-05

Voto
Conselheiro Cláudio de Andrade Camerano, Relator.
Preenchidos os requisitos de admissibilidade do recurso apresentado, dele se deve
conhecer.
Segundo consta no ADE DRF/CTA de no 1497897, de 01 de setembro de 2015, os
débitos em aberto seriam:

Conforme relatoriado, todos foram objeto de depósitos judiciais, tendo havido,
entretanto, com relação ao depósito do período de apuração de 08/2012, uma pequena diferença
no valor de R$ 32,85, esta a motivação para a exclusão da empresa do SIMPLES NACIONAL.
A Interessada procurou uma explicação para tal fato, que me parece bem coerente,
conforme já relatoriado e a acato. Ainda, um erro da magnitude de que aqui estamos tratando não
pode dar azo à exclusão de uma empresa do SIMPLES NACIONAL.
Esta questão me aflige desde que exercia as atividades de julgamento na DRJ em
Florianópolis, afinal seria justo excluir uma empresa do SIMPLES NACIONAL por
insuficiência ínfima de valores ou outra situação qualquer que possa ter impedido a Interessada
de promover a quitação integral dos débitos acusados em ADE? A empresa, ao quitar os débitos
acusados no ADE, não pode errar no cálculo? A Interessada não pode, por exemplo, fazer uma
interpretação equivocada da legislação e isto ter causado uma situação que a manteve excluída
do sistema, mas imediatamente regularizada? São inúmeras as situações que podem ocorrer,
resultantes de erro escusável.
No sentido do que até agora venho me conduzindo, reproduzo excertos de voto do
excelente julgador Jefferson José Rodrigues em recente decisão da DRJ de Florianópolis/SC,
que abordou situação bem semelhante cujo entendimento revela-se totalmente aplicável ao
presente caso:
Acórdão no 07-45.559 da 3a Turma da DRJ/FNS
Sessão de 12 de dezembro de 2019
Acórdão
Acordam os membros da 3a Turma de Julgamento, por unanimidade,
considerar procedente a Manifestação de Inconformidade, afastando os efeitos
do Termo de Indeferimento relativo à opção pelo Simples Nacional para o ano-
calendário de 2019, nos termos do relatório e voto do Relator. O julgador
Fl. 110
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-004.570 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19985.723973/2015-05

Eduardo Gabriel de Góes Vieira Ferreira Fogaça acompanhou o Relator
somente pela decisão.
À unidade de origem para que se dê ciência ao Interessado do inteiro teor deste
acórdão.
Jefferson José Rodrigues – Relator
Assinado Digitalmente
Eduardo Gabriel de Góes Vieira Ferreira Fogaça – Presidente
Assinado Digitalmente
Participaram do presente julgamento os julgadores Eduardo Gabriel de Góes
Vieira Ferreira Fogaça, Fernando Luiz Gomes de Mattos, Ivany Sião e Silva e
Jefferson José Rodrigues.
Relatório
1.
O litígio que se aprecia foi inaugurado com interposição de recurso, em
16/02/2019, contra Termo de Indeferimento da Opção pelo Simples Nacional
(TI) para o ano-calendário de 2019, com data de registro de 10/02/2019 (e-fl.
19).
2.
Tem-se, do Termo de Indeferimento de Opção pelo Simples Nacional, que
o indeferimento se deu pela existência de débito conforme descrito no excerto
que a seguir se reproduz.
3.
Em seu recurso contra o ato administrativo denegativo de ingresso no
regime simplificado, o Contribuinte alega, em síntese, não obstante tenha
agendado o pagamento para que o débito fosse liquidado tempestivamente o
pagamento não se realizou. Tão logo tomou conhecimento – por meio do
indeferimento da opção – de que teria havido o pagamento conforme o
agendamento, promoveu de imediato sua regularização, em 14/02/209. In
verbis (e-fl. 2):
O contribuinte ao invés de efetuar o pagamento da multa da DCTF na data do
vencimento 16/01/2019, havia feito equivocadamente um agendamento de pagamento,
acreditando ter finalizado o pagamento.
Fl. 111
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-004.570 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19985.723973/2015-05

Apesar da pendência apresentada no relatório de acompanhamento, o contribuinte
argumentava que havia efetuado o pagamento no prazo determinado, 16/01/2O19.
Aguardamos então a conclusão do período de verificação desta, convictos de que na
finalização do mesmo tudo seria sanado, não foi conferido dentro desse tempo- Depois
de verificado o ocorrido mediante consulta ao acompanhamento do enquadramento ao
Simples Nacional em 14/02/2019, solicitamos o comprovante do pagamento ao
contribuinte e constatamos que o mesmo havia feito um agendamento de pagamento e
não o pagamento propriamente dito. Assim, foi providenciado o recolhimento no
mesmo dia da ciência, 14/02/2019„
4.
Solicita, então, a anulação do Termo de Indeferimento e sua inclusão no
Simples Nacional.
É o relatório.
Voto
5.
A manifestação de inconformidade é tempestiva, atende aos demais
requisitos de admissibilidade e, portanto, pode-se dela conhecer.
6.
Como relatado, a motivação para o indeferimento foi a constatação da
existência de débito não adimplido até a data da opção pelo Simples Nacional.
O Interessado reconhece que não regularizou a pendência indicada no TI no
prazo legal para a opção. Alega, entretanto, que a inadimplência foi
involuntária e sanada tão logo se teve ciência do ocorrido. Como elemento de
prova de suas alegações, o Interessado junta ao processo (i) extrato de
agendamento realizado em 16/01/2019 para pagamento, em 16/01/2019, do
valor de R$ 250,00 referente ao código 1345 e período de apuração de
27/11/2018 (e-fl. 6) e (ii) cópia de documento de arrecadação relativo a
pagamento em 14/02/2019, do valor de R$ 505,00, no código 1345 e período de
apuração de 27/11/2018 (e-fl. 8).
8.
Constata-se, pois, que, embora tenha havido a regularização da
pendência, esse fato só ocorreu em 14/02/2019, a destempo para o regular
acesso ao regime simplificado.
7.
Não obstante, esse Relator tem sustentado o ponto de vista de que erros
involuntários de natureza eventual poderiam dar causa ao afastamento dos
efeitos dos atos administrativos tendentes a impedir a opção do Contribuinte
pela tributação pelas regras do Simples Nacional ou, já estando no regime
simplificado, excluí-lo. Em defesa desse ponto de vista – que contraria a
literalidade da Resolução no 140/2018 – apresento as seguintes considerações:
i.
Nas relações regidas pelo Direito, a ocorrência de erro involuntário do
agente na ação ou omissão a que estava obrigado tem, em geral, o efeito de
relativizar – quanto não, anular – a potência da obrigação ou da sanção cuja
causa se derivou desse erro. É sob essa ótica que se pode diferenciar os efeitos
de uma conduta ilícita voluntária dos efeitos de uma conduta ilícita
involuntária.
ii.
Analogamente – já na seara tributária –, de todo razoável que se
diferencie – em casos específicos em que não se discute, propriamente, a
exigibilidade de tributos – a situação de um devedor contumaz, desidioso ou
que age com má-fé, daquele que, verossimilmente, se coloca nessa mesma
posição devedora em razão de erro eventual e agindo de boa-fé. Desconsiderar
Fl. 112
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1401-004.570 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19985.723973/2015-05

a possiblidade de ocorrência de erros eventuais – e, portanto, escusáveis – é
desconsiderar elemento intrínseco à conduta humana.
iii.
A regra pela qual o acesso ao regime simplificado foi denegado, tem o
claro objetivo de induzir uma conduta específica para os contribuintes sujeitos
ao regime: sua adimplência com as fazendas nacionais. Ora, se essa conduta é
obtida, ainda que em momento imediatamente posterior à emissão do Termo de
Indeferimento (situação a ser caracterizada no decorrer desse Voto), de se
considerar que o objetivo alvejado pela norma foi alcançado.
iv.
A função de julgador administrativo deve incorporar a capacidade de
identificar situações nas quais a interpretação mais adequada da norma
tributária se afaste da estrita literalidade, incorporando, entre outros, os
aspectos finalísticos. Nesses casos – diferentemente do que ocorre com os
sistemas automatizados – o decisum do julgador pode se afastar dos
parâmetros objetivos para, tomando em conta o contexto, decidir segundo a
hermenêutica que melhor se lhe afigure.
9.
Feitas tais considerações, importa definir de forma mais precisa o que
aqui se entende como erro escusável, ou seja, passível de afastar os efeitos do
ato administrativo de denegação de opção. Sem afastar a possibilidade de
outros elementos de convencimento, entendo que a situação fática, para
evidenciação de erro escusável, deve subsumir, pelo menos, a duas hipóteses:
A baixa relevância do valor devedor, em relação às obrigações tributárias
correntes do contribuinte. Com isso se afasta a possibilidade de que a
inadimplência pode ter se dado por causas econômica ou financeira e,
portanto, fazer parte de uma estratégia para postergar o cumprimento da
obrigação principal.
A regularização do débito em prazo compatível com a ciência da ocorrência do
erro. É de se esperar que, constatado o erro, medidas imediatas sejam tomadas
para saná-lo. É aqui que se tenta estabelecer o que seria o “momento
imediatamente posterior à emissão do Termo de Indeferimento”, para fins de
caracterização de erro escusável. Ora, na falta de um critério para determinar
qual seria essa ”regularização imediata”, entendo ser razoável adotar aquela
já estabelecida para o caso de exclusão: pagamento no prazo da impugnação.
11.
Voltando para o caso em análise, verifica-se que a situação se subsome
às duas hipóteses: o valor é relativamente baixo (R$ 500,00) e houve a
regularização no prazo de impugnação (registro do TI em 10/02/2019 e
pagamento em 14/02/2019).
12.
Entendo, pois, ter havido erro escusável – como definido nesse Voto – e,
por essa razão, as alegações do Interessado procedem, devendo ser afastados
os efeitos do Termo de Indeferimento.
Conclusão
13.
Em razão do exposto, voto por considerar procedente a manifestação de
inconformidade, para afastar os efeitos do Termo de Indeferimento, relativo à
opção pelo Simples Nacional para o ano-calendário em questão.
Jefferson José Rodrigues – relator
Fl. 113
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1401-004.570 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19985.723973/2015-05

Assinado. Digitalmente

No caso aqui dos autos, eram depósitos judiciais efetivados pela Interessada,
sendo que em apenas um deles não foi feito pelo seu montante integral, faltando a importância de
R$ 32,85, (posteriormente adimplida) situação que pode ser vista sob o abrigo do texto
supracitado (erro escusável).
É o que basta.
Conclusão
É o voto, dar provimento ao recurso voluntário para deferir a opção da Interessada
pelo SIMPLES NACIONAL a partir de 01 de janeiro de 2016.
(documento assinado digitalmente)
Cláudio de Andrade Camerano

Fl. 114
DF CARF MF
Documento nato-digital